Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (Id 123092183 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Platinum Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. e de Edson Santana da Silva, processo n. 0710199-75.2017.8.07.0001, indeferiu o requerimento de pesquisa de ativos no sistema CNIB – Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens para localizar bens dos devedores passíveis de penhora. O magistrado consignou na decisão agravada que o referido sistema se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. Por tais motivos, indeferiu o registro de indisponibilidade de bens pertencentes à agravada no sistema CNIB. Inconformado, o agravante alega ser o sistema CNIB meio colocado à disposição dos credores, em cooperação com o Judiciário, para localização de ativos e penhora com vistas a assegurar a satisfação do crédito excutido e a efetividade do processo de execução. Sustenta se tratar de ferramenta com que se pretende evitar a insegurança jurídica decorrente da frustração de execuções com prejuízo para a economia do país. Menciona o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.377.507/SP a justificar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, quais sejam, a citação dos agravados, ausência de pagamento ou de apresentação de bens à penhora, além das tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, por meio do SisbaJud, InfoJud e RenaJud. Entende que o emprego do CNIB se destina a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando, assim, a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens da agravada. Aduz que, em meio aos atos executórios, é de ser dada preferência aos sistemas à disposição imediata do juízo para pesquisa de bens, o que não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB. Considera a eficiência dessa ferramenta para localização de bens imóveis em todo o território nacional, visto que, contrariamente ao sistema EriDF, possui abrangência nacional. Assinala que o indeferimento do pedido afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, bem como contraria o princípio da cooperação, da razoabilidade e eficiência, previstos nos arts. 6o e 8o, do CPC. Cita o art. 4o do CPC, que dispõe sobre o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, bem como para que seja deferida a inclusão do nome da agravada na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para rastreamento de todos os bens em território nacional que, atingidos pela indisponibilidade, poderão ser penhorados para satisfação do crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 35028279). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não verifico tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido para realização de pesquisas no sistema CNIB - Centro Nacional de Indisponibilidade de bens. O agravante requer a reforma da decisão, para que seja deferida a pesquisa no sistema CNIB, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados. Defende que os princípios da celeridade, efetividade, cooperação e razoável duração do processo lhe conferem como credor/exequente o direito a pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo em que se processa a execução e acessível ao magistrado. Sem razão o agravante. Inicialmente, sobreleva lembrar que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Localizados pelo exequente, efetiva ou potencialmente, bens suscetíveis de penhora, haverá de ser provocado o Juízo para que sejam iniciados os atos de constrição destinados à quitação da dívida exequenda. Esse o percurso normal do processo executivo. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir o ônus de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de satisfazer a dívida não quitada. Ora, é exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). De tal sorte, não tem cabimento pretender que o juiz se faça mero ajudante de ordens da parte. Note-se que, para a hipótese dos autos, o pedido formulado pela instituição financeira credora, para realização de pesquisa na CNIB em busca de bens dos devedores que sirvam à satisfação do crédito reclamado em ação executiva, olvida o fato de que a central, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas” conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Nesse contexto, não tem cabimento o pretendido uso da mencionada plataforma como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas privadas. Sobre o tema, a e. 1a Turma Cível tem decidido que a CNIB não está “vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios” (Acórdão 1212899, 07124483120198070000, relator Des. Teófilo Caetano, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). No mesmo sentido, são os julgados abaixo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229424, 07126423120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao referido sistema por qualquer interessado, motivo pelo qual pode fazê-lo o agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Carecedora de interesse, portanto, a parte agravante/exequente em requerer a pesquisa de bens imóveis ou direitos reais em nome da executada/agravada no sistema CNIB ao juízo em que se processa a execução, porque pode obter a providência diretamente, sem o concurso da atuação cooperativa do juízo. Verifico, destarte, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada, porquanto não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que não se mostra possível reconhecer o atendimento àquele requisito, quando se tem por demonstrado a falta de satisfação a este, porque ambos devem estar cumulativamente comprovados. A agravante/exequente não demonstra concretamente situação caracterizadora de perigo de dano irreparável e a ausência de pesquisa ao CNIB decorre da conduta por ela adotada de insistir na realização pelo juízo, sem demonstração da impossibilidade de a efetivar diretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal vindicada. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a postulada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora